Tribunal: TJBA
Processo: 8103272-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103272-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA APELADO: DAVID MUNIZ SANTOS Advogado(s): DAVID MUNIZ SANTOS APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO AFASTA DEVERES CONSUMERISTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que a condenou à emissão de certificado de pós-graduação e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. O aluno, após concluir as disciplinas e enviar o TCC, enfrentou resistência administrativa prolongada e infrutífera para obter o documento. A instituição alegou ausência de entrega formal do trabalho, expiração de prazo e invocou a autonomia universitária (art. 207, CF). II. Questão em discussão 2. A legitimidade da recusa da instituição de ensino em emitir o certificado de conclusão de curso de pós-graduação ao Apelado. 3. A ocorrência de falha na prestação de serviços educacionais por parte da Apelante. 4. A configuração da responsabilidade objetiva da instituição de ensino pelos prejuízos supostamente sofridos pelo Apelado. 5. A efetiva ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência da conduta da Apelante. 6. A adequação do quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau, caso mantida a condenação por danos morais. 7. O alcance da autonomia didática, funcional e administrativa universitária frente às obrigações contratuais e consumeristas da instituição de ensino. III. Razões de decidir 8. A responsabilidade da instituição é objetiva (art. 14, CDC). O acervo probatório, composto por e-mails e registros de atendimento, demonstra que o aluno diligenciou reiteradamente para sanar pendências e reenviar o TCC conforme orientação da própria faculdade, sem obter devolutiva. A falha na gestão documental e a transição de pessoal são riscos da atividade que não podem ser transferidos ao consumidor. A autonomia universitária não serve de salvo-conduto para o descumprimento de obrigações contratuais ou para obstar o acesso do aluno ao certificado após o cumprimento das exigências. A conduta desidiosa, que compromete o acesso à educação, extrapola o mero aborrecimento, ensejando danos morais. O valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese. APELO IMPROVIDO Tese de julgamento: "1. A recusa injustificada e prolongada da instituição de ensino em emitir o certificado de conclusão de curso de pós-graduação, em razão de falha na prestação do serviço educacional e na gestão administrativa, configura ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva por danos morais, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 2. A autonomia didática, funcional e administrativa universitária não exime a instituição de ensino de suas obrigações contratuais e consumeristas, nem justifica a inobservância do direito do aluno à obtenção de seu certificado após a conclusão do curso e cumprimento das exigências acadêmicas. 3. O quantum indenizatório por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em face da má prestação do serviço educacional, mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 125 art. 207. Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, inciso I; art. 14; art. 18, § 1º. Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Artigo 53, inciso V. Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), Artigo 373, inciso II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.